Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014764-84.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 487.411.591-87 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ANA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 487.411.591-87 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – BENEFICIÁRIO DO INSS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta de juntada do contrato, atrelada à ausência de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade da parte autora, é inarredável chegarmos à conclusão de que inexiste relação jurídica capaz de justificar os descontos questionados.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
e o outro por
Ana Pereira de Almeida
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada pela segunda apelante, para declarar a ilegalidade dos descontos questionados; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato impugnado; condenar a parte requerida a devolver, de forma simples, os valores descontados indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária, a partir do desconto; e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de expedição de ofício para o banco detentor da conta de titularidade da autora.

No mérito, sustenta, em breve resumo, a regularidade da contratação, alegando que o contrato questionado, no valor de R$ 2.246,62 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), é proveniente da renegociação/quitação de dívida oriunda de mútuo anterior, tendo parte do valor, R$ 1.823,73 (mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), sido utilizado para quitação do saldo devedor, restando o valor líquido de R$ 422,89 (quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), que foi liberado na conta a autora, por meio de DOC/TED.

Diz que a falta de apresentação de contrato não pode ser considerada ausência de prova da relação jurídica e a disponibilização do numerário foi comprovada, mediante a juntada do comprovante de transferência bancária.

Nesse passo, sustenta ausência de dano material e a inexistência de dano moral, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do
quantum
arbitrado

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados.

Por sua vez, a autora apela ao id. 122565469, sustentando a necessidade de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, e pleiteando pela majoração dos danos morais arbitrados.

Ambas as partes deixaram de apresentar contrarrazões (id. 122565471 e id. 122565472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares,

O banco requerido levanta a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de expedição de ofício ao banco
detentor da conta de titularidade da autora.

Sem razão, contudo.

Como cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova somente deve ser realizada, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este, inclusive, indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO)

Ana Pereira de Almeida
ajuizou esta ação em face do
Banco Itaú Consignado
, visando à declaração de nulidade do contrato de empréstimo de n.o
586512327
, no valor de R$
2.246,62
(dois mil duzentos e quarenta e seis reais e dois centavos).

A autora disse que, ao analisar o extrato de sua aposentadoria, descobriu a incidência de descontos mensais, relativos ao empréstimo impugnado e que das 72 parcelas anotadas, no valor de
R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos)
,
29 foram descontadas
, diretamente de seu benefício previdenciário.

Afirmou que é idosa e que não celebrou o contrato, originador dos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria, acreditando ter sido vítima de fraude.

Com base nesses argumentos, requereu a declaração de nulidade da avença, bem como a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para d
eclarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato impugnado; condenar a parte requerida a devolver, de forma simples, os valores descontados indevidamente; e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos efetivados em seus proventos de aposentadoria, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar a dívida.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Na tentativa de
fazer prova da relação jurídica e/ou disponibilização do numerário supostamente contratado, a instituição financeira requerida se resumiu a consignar,
no bojo da própria contestação
, IMAGENS da suposta operação e do suposto comprovante de transferência bancária.

Todavia, é cediço que este tipo de “documento” não pode ser considerado prova capaz de corroborar a existência da contratação, tampouco a liberação dos valores questionados, porquanto está impresso na própria peça processual.

Ademais, apesar de instado, o banco não logrou êxito em comprovar a relação jurídica, que deu originem à suposta renegociação, nem a respectiva quitação, que teria sido promovida, mediante a celebração do ajuste questionado, como alega.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar os descontos efetivados nos proventos da autora.

Na hipótese, ficou comprovado que o banco/requerido efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pelo autor podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne à
repetição do indébito
dos valores indevidamente descontados, é decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, devolução deve se dar de forma simples, porquanto não comprovada a má-fé do banco, a qual não se presume.

Por fim, a rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, tenho que a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa se mostra justa e adequada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, apenas para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022